Tribunal: TJDFT
Processo: 0745112-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745112-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: LANA KALINE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I.O.B. contra decisão de ID 214228554 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que houve prescrição para a realização de procedimento cirúrgico de orquidopexia unilateral e postectomia; que a cirurgia é necessária para a preservação de sua saúde e de qualidade de vida; que não há previsão para autorização; que a circunstância do INAS não ser credenciado com a cooperativa Médicos Cirurgiões Pediátricos do Distrito Federal não pode constituir empecilho à autorização. Requer, liminarmente, seja a parte agravada compelida a autorizar a realização do procedimento cirúrgico mencionado, no prazo de 20 (vinte dias), o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante contextualizar que o fundamento para o indeferimento do pedido de natureza liminar, no primeiro grau de jurisdição, consistiu na inexistência de urgência ou emergência no procedimento cirúrgico solicitado. Assim, é necessário averiguar se está caracterizada a natureza emergencial, a justificar o deferimento da tutela provisória de urgência sem facultar o exercício do contraditório. No relatório médico que acompanhou a petição inicial (ID 214197458 dos autos de origem), descreveu-se que: Criança de 11 anos, sexo masculino, com história de criptorquidia bilateral e fimose. Apresentando ao exame físico, testículo direito e esquerdo localizados nos canal inguinal e fimose com aderências balano-prepuciais. Tem ecografia de região inguinal confirmando a presença de criptorquidia bilateral. HD: - TESTÍCULO NÃO DESCIDO BILATERAL (CID Q53.2) - FIMOSE (CID N47) Frente ao diagnóstico descrito acima, associado ao alto risco de complicações futuras, como infertilidade, alto risco de neoplasias e torção do testículo criptorquidico, e hérnia encarcerada indico e solicito o procedimento, conforme descrição abaixo: PROCEDIMENTO: - ORQUIDOPEXIA UNILATERAL (TUSS: 31203060) - POSTECTOMIA (TUSS: 31206220) Conquanto se refira à possibilidade futura de infertilidade e de neoplasia, o médico assistente não relata a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Desse modo, há necessidade de maiores esclarecimentos sobre o caráter eletivo do procedimento cirúrgico. Portanto, sem minimizar o impacto decorrente da postergação da realização da cirurgia, os elementos existentes nos autos não indicam a urgência no procedimento, a justificar a imediata determinação de autorização para realização do procedimento. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora